Tribunal: TJDFT
Processo: 0704300-14.2018.8.07.0017
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0704300-14.2018.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM EMBARGADO: ANTONIO SOARES COUTINHO, AUTO PARK ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA - EPP D E S P A C H O Nos termos do que dispõe o § 2.o do art. 1.023 do CPC, aos embargados para que, querendo, possam, no prazo de cinco dias, manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos por Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem (ID 17156909). Após, tornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora